Tribunal: TJES
Processo: 5000287-92.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-92.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A
RECORRIDO: IMPERIUM TRANSPORTES E CARGAS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000287-92.2025.8.08.0068.

RECORRENTE:
GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A.

RECORRIDO:
IMPERIUM TRANSPORTES E CARGAS LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18967364. Contrarrazões apresentadas no ID 18967371.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18967364), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Verifico que o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado conforme documentos de ID 18967365 e ID 18967366.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMPLEMENTO RODOVIÁRIO (CARRETA TANQUE). VÍCIO OCULTO EM PNEUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. ADMISSÃO DE CULPA POR PREPOSTO DA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por empresa de transportes em face de fabricante de implementos rodoviários. A parte autora adquiriu um semirreboque novo (carreta tanque) pelo valor de R$ 340.000,00 (ID 18967220), o qual apresentou o estouro sequencial de nove pneus em apenas três meses de uso (ID 18967222). Alega a existência de vício oculto (lote defeituoso) e a omissão da fabricante em prestar assistência em garantia.

A sentença de primeiro grau (ID 18967358)
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 18.290,00 a título de danos materiais
, correspondentes aos pneus cuja substituição foi comprovada por nota fiscal, rejeitando o pedido de danos morais e de ressarcimento de valores não documentados. O juízo de origem afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (relação interempresarial) e aplicou as regras de vício redibitório do Código Civil.

A fabricante recorre (ID 18967364) arguindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, sustenta a perda da garantia contratual pela não realização da revisão obrigatória de 30 dias e a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: i) se a causa apresenta complexidade técnica que demande prova pericial, afastando a competência do Juizado Especial; ii) se a ausência de revisão preventiva de 30 dias desonera a fabricante da responsabilidade por vícios intrínsecos de fabricação (estouro de pneus); iii) se o conjunto probatório, especialmente as conversas de WhatsApp com prepostos, é suficiente para demonstrar o vício oculto e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
preliminar
de incompetência por necessidade de perícia deve ser rejeitada. No caso concreto, o conjunto probatório documental, composto por fotografias (ID 18967222), notas fiscais e, fundamentalmente, as transcrições de áudios e mensagens de WhatsApp (IDs 18967223 a 18967227), é suficiente para o convencimento do julgador. A produção de perícia técnica em pneus que já foram substituídos e descartados há mais de um ano seria, inclusive, materialmente inviável e protelatória.

No
mérito
, a relação é regida pelo Código Civil (relação entre insumo e atividade empresarial), aplicando-se a teoria do vício redibitório (art. 441 do CC). O estouro sucessivo de nove pneus em um veículo novo, com poucos meses de uso, transborda o conceito de desgaste natural e configura vício oculto. A admissão expressa do preposto da fabricante (Sr. Léo) no sentido de que o problema residia no "lote de pneus" e que "outros clientes relataram o mesmo problema" (ID 18967225) constitui prova irrefutável da pré-existência do defeito.

A tese de perda de garantia por ausência de revisão de 30 dias não prospera. A revisão preventiva prevista no manual (ID 18967232) visa à manutenção de sistemas de suspensão, freios e reapertos, não possuindo nexo de causalidade com vícios estruturais de fabricação dos pneus ou do próprio implemento que venha a causar a destruição prematura dos componentes. A fabricante não demonstrou que a realização da referida revisão teria o condão de evitar ou identificar o defeito intrínseco do lote de pneus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)